Tribunal: TJDFT
Processo: 0730167-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CONFECÇÃO UNILATERAL. VÍDEO SEM DATA. PROVAS INSUFICIENTES. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA.

1. A aplicação de multa pecuniária por descumprimento de obrigação, conhecida como astreintes, tem como finalidade constranger o devedor a observar a determinação judicial, sob pena de pagamento de multa por tempo de atraso, em caso de obrigação de fazer, ou em razão da prática de ato que deveria abster-se, quando se tratar de obrigação de não fazer, e, assim, coibir o comportamento desidioso ou recalcitrante da parte contra a qual se impôs a obrigação.

2. Para a cobrança das astreintes, necessária se faz a intimação pessoal da parte contra a qual a obrigação foi imposta, uma vez que só assim pode se garantir a ciência inequívoca do requerido acerca da obrigação e, assim, caracterizar o seu descumprimento voluntário. Inteligência da Súmula 410 do STJ. Na hipótese dos autos, verifica-se que a agravante foi intimada pessoalmente da decisão que impôs obrigação de não fazer, já, inclusive, confirmada por sentença, sendo possível a cobrança das astreintes por eventual descumprimento da decisão.

3. Por se tratar de documento produzido de forma unilateral, a análise dos fatos constantes em Boletim de Ocorrência precisa ser conjugada com demais elementos de provas. Inexistindo outros elementos a corroborar a narrativa, reputa-se não comprovado o alegado descumprimento.

4. Em relação ao fato que se pretende comprovar por vídeo, embora seja possível visualizar uma mulher realizando a filmagem da obra, ato que, em tese, contraria os termos da decisão, a fragilidade da referida prova reside na falta de informação acerca da data da gravação, dado relevante para a comprovação do descumprimento.

5. À míngua de provas capazes de comprovar o descumprimento da decisão judicial que deferiu a tutela de urgência, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, afastando-se a cobrança das astreintes, é medida que se impõe.

6. Agravo provido. Decisão reformada.